Tribunal: STF
Processo: HC 228039
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Thiago Antun Rodrigues, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em decisão mantida em aclaratórios, negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 2.260.200/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Sustenta a impetrante, em síntese, i) nulidade por ausência de intimação da DPU para acompanhar o feito; ii) a aplicação do princípio da insignificância ao delito tipificado no art. 334 do Código Penal, supostamente praticado pelo paciente, uma vez que o débito tributário relacionado seria inferior ao patamar de R$ 20.000,00, estipulado pelo art. 20 da Lei nº 10.522/02. 



    Afirma, ainda, que a prática de reiteração delitiva está descartada do presente caso, uma vez que foi fundamentada com base em processo administrativo em curso. 



    Requer, ao final, 



    “a) Reconhecer a nulidade por ausência de intimação da Defensoria Pública da União, anulando-se, por conseguinte, o julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Federal E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região e os demais atos subsequentes, seguindo-se novo julgamento, com a prévia intimação pessoal da Defensoria Pública acerca da respectiva pauta; 



    b) caso não seja esse o entendimento adotado, seja aplicado o princípio da insignificância no caso concreto, a fim de absolver sumariamente o recorrente, nos termos do artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do julgado ora questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foi rebatido, especificamente, o fundamento da decisão agravada, relativo à incidência da Súmula n. 83/STJ no que concerne à pretensa possibilidade de incidência do princípio da insignificância para o delito de descaminho nas hipóteses em que há o reconhecimento da habitualidade delitiva do Réu. 



    2. Não foi demonstrado o desacerto da decisão agravada, indicando eventual superação do entendimento do STJ, em que a Corte local se orientou ou, ainda, eventual distinção com o caso dos autos. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Essa é a razão pela qual se insurge a impetrante neste writ.



    Anoto, de início, que bem ressaltou o STJ que “a nomeação de defensor dativo não viola a ampla defesa ou garantias processuais do recorrente, uma vez que o advogado dativo, assim como o defensor público, presta assistência judiciária ao réu sem advogado constituído, sendo-lhe estendida a prerrogativa da intimação pessoal de todos os atos e termos do processo, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 370, §4°, do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n° 9.271/96, o que demonstra que não ter havido prejuízo ou contrariedade às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, de modo que não há qualquer nulidade quanto ao ponto”.



    Ademais, no caso, não obstante a expressividade financeira do tributo, em tese sonegado, seja inferior ao patamar estipulado pelo art. 20 da Lei nº 10.522/02, a referência nos autos de que o paciente seria um infrator contumaz na modalidade delituosa confere maior grau de reprovabilidade à conduta praticada e reprime o postulado da insignificância.



    Tal como destacado no HC n° 131.153/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 



    “[a] possibilidade da contumácia delitiva da Paciente precisa ser mais bem elucidada, com o prosseguimento da ação penal e a instrução dos autos no Juízo de origem, pois a jurisprudência deste Supremo Tribunal, confirmada pelas duas Turmas, é firme no sentido de não se cogitar da aplicação do princípio da insignificância em casos nos quais o réu incide na reiteração do descaminho, evidenciada pela existência de procedimentos administrativos fiscais em seu desfavor” (Segunda Turma, DJe de 18/12/15 – grifos nossos).



    No mesmo sentido, vide:



    “Agravo regimental em habeas corpus . Penal. Crime de descaminho (CP, art. 334). Trancamento da ação penal. Pretensão à aplicação do princípio da insignificância. Inexistência de ilegalidade flagrante. Regimental não provido. 



    1. O caso não encerra situação de constrangimento ilegal, pois, não obstante a expressividade financeira do tributo em tese sonegado seja inferior ao patamar estipulado pelo art. 20 da Lei nº 10.522/02 (atualizado pelas Portarias nºs 75 e 130/12 do Ministério da Fazenda), a referência, nos autos, evidenciada pela existência de outros procedimentos administrativos fiscais em desfavor do agravante, demonstra que ele é um infrator contumaz na modalidade delituosa, o que confere maior grau de reprovabilidade à conduta praticada e reprime a incidência do postulado da insignificância. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC nº 149.417/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julg. 12/12/17); 



    “Habeas corpus. 2. Descaminho. Tributos não recolhidos totalizando R$ 441,56. 3. Possibilidade de aplicação do princípio da insignificância quando o valor sonegado não ultrapassar o patamar estabelecido para arquivamento de autos das execuções fiscais, ou seja, R$ 10.000,00, conforme dispõe o art. 20 da Lei 10.522/2002. Precedentes. 4. Existência de outros procedimentos administrativo-fiscais em desfavor do paciente, cuja soma dos tributos devidos ultrapassa o montante de R$ 23.000,00. Reiteração delitiva. Afastamento do princípio da bagatela em razão da maior reprovabilidade da conduta. 5. Ordem denegada” (HC nº 115.331/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/7/13 – grifos nossos);



    “PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCAMINHO. VALOR SONEGADO INFERIOR AO FIXADO NO ART. 20 DA LEI 10.522/2002, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.033/2004. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE OUTROS PROCEDIMENTOS FISCAIS. ORDEM DENEGADA. I - Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o princípio da insignificância deve ser aplicado ao delito de descaminho quando o valor sonegado for inferior ao estabelecido no art. 20 da Lei 10.522/2002, com a redação dada pela Lei 11.033/2004. II – Entretanto, os autos dão conta da existência de mais oito procedimentos fiscais instaurados contra o paciente, nos quais os valores dos impostos elididos, somados, extrapolam o referido limite, o que demonstra a habitualidade criminosa e impede a aplicação do princípio da insignificância, em razão do elevado grau de reprovabilidade da conduta do agente. III – Ordem denegada” (HC nº 114.675/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13/11/12 – grifos nossos).



    Perfilhando esse entendimento, destaco precedentes de ambas as Turmas: HC nº 120.069/RS, Primeira Turma DJe 31/1/1 e HC nº 118.686/PR, Primeira Turma, DJe 4/12/13, ambos de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC nº 110.841/PR, Segunda Turma, DJe 14/12/12 e HC nº 112.597/PR, Segunda Turma, DJe 7/12/12, ambos de relatoria da Ministra Cármen Lúcia. 



    Diga-se, por fim, que o Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência, obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente